Tribunal: TJSP
Processo: 2035353-67.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.